Tribunal: TJDFT
Processo: 0705576-79.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INTRÍNSECOS (OMISSÕES E CONTRADIÇÃO) INEXISTENTES. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração contra acórdão, sob a alegação de existência de omissões e contradição a serem sanadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se o acórdão apresenta: (i) omissão ao não analisar integralmente o conjunto probatório apresentado nos autos (canhotos de entrega assinados, trocas de mensagens e planilhas consolidadas), em violação ao art. 373, inciso I, do CPC, bem como por deixar de enfrentar especificamente as questões relativas ao inadimplemento contratual, responsabilidade civil e enriquecimento sem causa, disciplinadas no CC, artigos 389, 186, 884 e 927; (ii) contradição ao reconhecer insuficiência probatória apesar da existência de documentos capazes de comprovar o fornecimento dos produtos, o recebimento pela parte requerida e o inadimplemento alegado, violando o princípio da verdade real e a segurança jurídica; (iii) omissão quanto ao dever de fundamentação e valoração integral das provas, em desacordo com o CPC, artigos 371 e 489, § 1o, inciso IV.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (CPC, art. 1.022, incs. I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
4. Inadequada a presente via recursal para reanálise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte embargante [suposta omissão na análise integral do conjunto probatório apresentado nos autos (canhotos de entrega assinados, trocas de mensagens e planilhas consolidadas); contradição ao reconhecer insuficiência probatória apesar da existência de documentos capazes de comprovar o fornecimento dos produtos, o recebimento pela parte requerida e o inadimplemento alegado; e omissão quanto ao dever de fundamentação e valoração integral das provas], cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
5. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (CPC, art. 1.025).
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos declaratórios não acolhidos.

Dispositivos relevantes: CPC, arts. 10, 1.022, inc. I a III e art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STF, EDcl no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 14.06.2016; STJ, AgInt no AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28.11.2022; EDcl no REsp. 1.280.825/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 1o.8.2017; REsp: 2049725/PE, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 22.08.2023.